Tribunal: TJPA
Processo: 0811039-34.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811039-34.2024.8.14.0040

APELANTE: S. J. FAZIO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença proferida em ação de exibição de documentos, a qual homologou o reconhecimento do pedido sem condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de inexistência de pretensão resistida e de incidência do princípio da causalidade. O agravante sustenta que a atuação profissional foi indispensável para obtenção dos documentos e que a exibição apenas após o ajuizamento da demanda impõe a condenação do banco ao pagamento da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se, em ação de exibição de documentos, a apresentação superveniente da documentação pela parte requerida basta, por si só, para ensejar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais; e (ii) estabelecer se a ausência de demonstração concreta de recusa administrativa ou extrajudicial injustificada afasta a pretensão resistida e, por conseguinte, a sucumbência da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação em honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, exige demonstração de resistência injustificada da parte demandada ao atendimento da pretensão autoral, em observância ao princípio da causalidade.

A simples exibição dos documentos no curso do processo não caracteriza, por si só, lide resistida apta a transferir à parte requerida os ônus sucumbenciais.

A parte autora deve comprovar elemento concreto de recusa administrativa ou extrajudicial injustificada à entrega da documentação, pois a mera alegação de necessidade de ajuizamento da ação não supre essa exigência.

Os arts. 85 e 90 do CPC não incidem de forma dissociada da verificação de quem efetivamente deu causa à instauração da demanda.

O agravo interno não merece acolhimento quando a parte recorrente apenas reproduz argumentos já deduzidos na apelação, sem apresentar fundamento novo capaz de evidenciar erro, ilegalidade ou desacerto da decisão agravada.

O art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgador a reformulação da decisão agravada quando o recorrente não traz argumentos novos, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Nas ações de exibição de documentos, a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais depende da demonstração de pretensão resistida, mediante prova de recusa injustificada da parte requerida. 2. A apresentação dos documentos no curso da demanda, sem prova concreta de resistência administrativa ou extrajudicial, afasta a sucumbência da parte ré à luz do princípio da causalidade. 3. O agravo interno que apenas reitera argumentos já examinados, sem trazer fundamento novo apto a infirmar a decisão monocrática, deve ser desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 14, 90, 1.021 e 1.021, § 3º; Lei nº 8.906/94, arts. 22, 23 e 24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.568.286/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17.02.2020, DJe 19.02.2020; STJ, AgInt no REsp nº 1.757.147/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24.08.2020, DJe 31.08.2020; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.389.142/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, EDcl no AREsp nº 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.05.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
S. J. FAZIO
, tendo como agravado(a)
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
S. J. FAZIO
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática proferida por este Relator, a qual negou provimento ao recurso apelatório anteriormente interposto pela ora agravante, mantendo incólume a sentença que deixou de condenar o Banco Santander (Brasil) S.A. ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Inconformado, o agravante
argumenta que a decisão agravada desconsiderou a natureza alimentar dos honorários advocatícios, reconhecida pelo art. 85, § 14, do CPC e pelos arts. 22, 23 e 24 da Lei nº 8.906/94, bem como ignorou que a atuação profissional foi imprescindível para compelir a instituição financeira à exibição dos documentos. Sustenta que a recusa administrativa, ainda que velada sob justificativas formais, configurou resistência suficiente para caracterizar a causalidade, pois a demanda somente foi ajuizada em razão da negativa do banco em fornecer espontaneamente os contratos.

Defende que, reconhecida a procedência do pedido, ainda que por meio de exibição superveniente, impõe-se a condenação do requerido ao pagamento de honorários, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil, sendo inaplicável interpretação que transfira à parte autora os ônus decorrentes de conduta que não lhe pode ser imputada. Aduz, ainda, que a manutenção da decisão agravada vulnera os princípios da isonomia e da segurança jurídica, na medida em que afasta a regra geral da sucumbência prevista no art. 85 do CPC e cria tratamento desigual em situações nas quais o réu somente satisfaz a pretensão autoral após o ajuizamento da ação.

Ante esses argumentos, requer o recebimento e acolhimento deste recurso
.

Foram apresentadas contrarrazões ID 30904091.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

A insurgência recursal devolve a esta instância colegiada a análise acerca do acerto da decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que, em ação de exibição de documentos, homologou o reconhecimento do pedido e afastou a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de pretensão resistida e da incidência do princípio da causalidade.

MÉRITO:

Após reexame detido das razões do agravante, entendo que não há fundamento apto a desconstituir a decisão unipessoal.

Com efeito, a deliberação agravada apreciou adequadamente a controvérsia e alinhou-se à orientação jurisprudencial consolidada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em demandas de exibição de documentos, a condenação em honorários sucumbenciais pressupõe a demonstração de resistência injustificada da parte demandada ao atendimento da pretensão deduzida. Ausente essa resistência, não se justifica a imposição da verba honorária, porquanto os ônus processuais devem ser suportados por quem efetivamente deu causa à instauração do processo, à luz do princípio da causalidade.

No caso concreto, a sentença expressamente consignou a inexistência de pretensão resistida, razão pela qual homologou o reconhecimento do pedido e deixou de condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios.

As razões do agravo interno, embora busquem infirmar tal conclusão, essencialmente reproduzem a tese já deduzida na apelação, no sentido de que o ajuizamento da ação teria sido necessário para obtenção dos documentos e que, por isso, o banco deveria arcar com os honorários. Todavia, essa argumentação não supera o fundamento central da decisão agravada:
a ausência de demonstração suficiente de resistência qualificada da parte ré apta a caracterizar sucumbência em seu desfavor.

Nessa direção, destaco da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, são cabíveis honorários de sucumbência, nas ações cautelares de exibição de documentos, quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, qual seja, a exibição dos documentos solicitados, em observância ao princípio da causalidade. Na hipótese, a ré não foi condenada ao pagamento das verbas de sucumbência, pois apresentou, no curso do feito, a documentação requerida. Rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte . 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1568286 SE 2019/0247099-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2020) (grifos nossos)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO COM A CONTESTAÇÃO . INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM . AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1 . Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
3. Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1757147 SP 2018/0190976-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020) (grifos nossos)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. "O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral" (AgInt no AREsp n . 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021.)
1 .1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2389142 BA 2023/0202926-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024) (grifos nossos)

Não basta, para esse fim, a simples alegação de que a documentação somente foi exibida após o ajuizamento da ação. Em situações como a presente, a jurisprudência tem exigido elemento concreto que evidencie recusa injustificada, administrativa ou extrajudicial, à entrega dos documentos.
Sem essa comprovação, não se configura, em sentido técnico-processual, lide resistida capaz de deslocar ao requerido os encargos decorrentes da demanda.

Também não prospera a invocação dos arts. 85 e 90 do CPC de forma dissociada das particularidades do caso. A disciplina da sucumbência não prescinde da verificação de quem, efetivamente, deu causa à instauração da demanda.

Assim, inexistindo argumento novo, apto a evidenciar equívoco, ilegalidade ou desacerto da decisão unipessoal, impõe-se sua manutenção por seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui reafirmados sob outra formulação, sem necessidade de reprodução literal do decisum agravado

É importante destacar que a vedação contida no art. 1.021, §3º, do CPC tem sido mitigada pela jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Portanto, a Corte Especial do STJ, ao interpretar o referido dispositivo, entendeu que ele não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para reiterar seus fundamentos, especialmente quando a parte recorrente não apresenta argumentos novos.

Nesse sentido, destaca-se o precedente: "A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente" (EDcl no AREsp nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe 22.5.2017).

No caso em análise, o agravante não trouxe fatos novos que justifiquem a modificação da decisão recorrida. Pelo contrário, limitou-se a reiterar argumentos já apresentados na peça recursal original, buscando, em essência, rediscutir a matéria.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 31/03/2026